Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS ÀS BASES DE DADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não se observa no julgado qualquer contradição. o embargante, na origem, apresentou conduta preponderantemente desidiosa desde o início, em nada auxiliando o Juízo para efetivar as decisões judiciais. O princípio da cooperação, por sua própria definição, não se confunde com a entrega da titularidade da obrigação de localizar o réu ao Poder Judiciário. 2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável com a contradição, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção.

3. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.